Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN. PAGAMENTO DE MULTAS E IMPOSTOS DESDE A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E O ATUAL PROPRIETÁRIO. COMPROVADA COMUNICAÇÃO AO CARTÓRIO. DEVIDA CONDENAÇÃO À TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. FIXAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 134 do CTB estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade de automóvel, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 1.1 Comunicação comprovada nos autos. 1.2 De toda forma, responsabilidade não é absoluta, sendo o adquirente responsável pelos débitos relativos ao veículo a partir da tradição e, nos termos do art. 123, I e § 1o do CTB, constitui dever do adquirente a adoção de providências necessárias para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Precedentes. Condenação do apelado à transferência dos débitos ocorridos após a alienação.
2. Somente “na impossibilidade de o réu cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença ou diante de sua recalcitrância em cumpri-la, a questão deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, quando o magistrado poderá determinar o encaminhamento de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do DF para que procedam à transferência do domínio e dos débitos administrativos e fiscais para o nome do réu desde a data da tradição com o fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação” (TJDFT, Acórdão 984569, 20150610029327APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJe 2/2/2017, Págs. 564/571).
3. Embora haja a possibilidade de expedir ofício para obter o resultado prático equivalente, isso não impede o julgador de fixar multa cominatória para o cumprimento, a qual fixo no valor de R$ 1.500,00.
4. Não há dano moral na ausência de transferência do registro do veículo, quando não provocou maiores consequências na esfera psíquica, dadas as alegações genéricas do apelante.
5. Não houve comprovação de qualquer dano material, já que o pedido deve ser certo e determinado e o apelante não comprovou o pagamento de qualquer dos débitos havidos após a alienação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.